Tribunal: TJBA
Processo: 0000393-21.2010.8.05.0175
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000393-21.2010.8.05.0175 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO APELADO: ROQUE JOSE PRAIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL SUPERVENIENTE. ART. 485, VI, DO CPC. PROCESSO PARALISADO DESDE 2010. MÚLTIPLAS INTIMAÇÕES VIA ADVOGADO. INÉRCIA REITERADA DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE PROVIDÊNCIAS EFETIVAS POR 14 ANOS. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA EXTINÇÃO POR FALTA DE INTERESSE (ART. 485, VI). INTIMAÇÃO PESSOAL EXIGIDA APENAS PARA OS INCISOS II E III. ECONOMIA PROCESSUAL E DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO. I - A extinção do processo sem resolução de mérito por falta de interesse processual superveniente (art. 485, VI, do CPC) prescinde de intimação pessoal da parte autora, vez que o §1º do referido artigo exige tal formalidade apenas para as hipóteses dos incisos II e III. II - Processo ajuizado em 2010, com mais de 14 anos de tramitação, sem qualquer providência efetiva para cumprimento da medida liminar deferida, evidencia manifesta perda do interesse processual superveniente. III - A intimação via advogado constitui meio regular e suficiente de comunicação processual, sendo válida para demonstrar o desinteresse da parte no prosseguimento do feito, especialmente quando reiterada ao longo de anos sem qualquer resposta ou providência. IV - Os princípios da economia processual e da duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF) recomendam a extinção de feitos manifestamente sem interesse das partes, evitando-se a manutenção indefinida de processos inertes que apenas congestionam o Poder Judiciário. V - A extinção do processo não impede o ajuizamento de nova ação, caso a parte demonstre efetivo interesse na tutela jurisdicional pretendida. VI - Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0000393-21.2010.8.05.0175, em que são partes, como Apelante, BANCO DO BRASIL S.A. e, como Apelado, ROQUE JOSE PRAIA: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, Desa. Gardênia Pereira Duarte Relatora